Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Processo : 0721539-69.2024.8.07.0001 DESPACHO O apelado não possui procuração nos autos. Faculto-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização da representação processual, nos termos do art. 76, § 2o, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator